Tribunal: STF
Processo: RE 100118
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-11
Data de publicação: 1984-06-11

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, NO ACÓRDÃO, DOS TEMAS
CONSTITUCIONAIS INVOCADOS, OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO HAO DE VERIFICAR-SE, A DATA DE SUA
INTERPOSIÇÃO. SÚMULA 282. QUANDO A DISCUSSÃO SE DESENVOLVE, NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM TORNO DA VULNERAÇÃO  DE NORMAS DA
LEGISLAÇÃO ORDINARIA, PARA, A PARTIR DAI, CHEGAR IDENTIFICAR OFENSA
A REGRAS CONSTITUCIONAIS, NÃO HÁ CABIMENTO AO APELO EXTREMO, COM
BASE NO ART. 143, DA LEI MAIOR, QUE PRESSUPOE VIOLAÇÃO DIRETA A
TEXTO CONSTITUCIONAL E NÃO POR VIA OBLIQUA, OU SEJA, COMO
CONSEQUENCIA DE INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE NORMA ORDINARIA. QUANTO
AO OUTRO RECURSO, NÃO HÁ OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFOS 2. E 3., DA
LEI MAIOR, DIANTE DOS TERMOS EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO SITUOU, NA
ESPÉCIE, OS DIREITOS RESSALVADOS AOS EMPREGADOS, EM VIRTUDE DE
ANTERIORES DECISÕES. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.